Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701901-04.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CEZAR LACERDA ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA DESPACHO Intime-se Paulo Cezar Lacerda Araújo para manifestar-se, caso queira, sobre eventual inadmissão de seus embargos de declaração pela ausência de apontamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, conforme, inclusive, suscitado nas contrarrazões apresentadas pelas partes contrárias. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator